Tribunal: TJDFT
Processo: 0763605-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL NA CIRCUNSCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. NÃO ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da incompetência territorial do 6o Juizado Especial Cível de Brasília.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu “inexistir qualquer motivo para este processo correr na Circunscrição de Brasília, pois a parte autora e partes rés não possuem domicílio nesta capital. Ainda que consumidor, não pode a parte autora fazer escolha aleatória de foro, sob pena de violação do princípio do juiz natural”.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a Súmula 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, relata que ambas as rés/recorridas não suscitaram preliminar de incompetência territorial. Outrossim, pugna pela aplicação da teoria da causa madura, a fim de ver apreciado o mérito por este órgão colegiado.
5. Contrarrazões aos IDs. 48896454 e 48896456.
6. Da análise dos autos, verifica-se que, por meio da decisão de ID 48895483, a Juíza Coordenadora do 5o NUVIMEC determinou à recorrente que esclarecesse o motivo do ajuizamento da presente demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, visto que a recorrente reside na Circunscrição Judiciária do Guará e as recorridas possuem sede em outra unidade da federação.
7. A seu turno, a recorrente apresentou a petição de ID 48895484, acompanhada de contracheque emitido Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, que atualmente se denomina Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, de modo a esclarecer que possui domicílio profissional na Circunscrição Judiciária de Brasília.
8. Ao ID 48895485, a Juíza Coordenadora do 5o NUVIMEC recebeu a referida emenda, bem como deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que exclua o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)”.
9. Verifica-se também a apresentação de contestação pelas rés/recorridas (ID 48896457 e 48896416), nas quais não foram suscitadas preliminares de incompetência. Após, sobreveio a sentença que extinguiu o feito.
10. No caso, a referida decisão de ID 48895485 firmou a competência no juízo de origem e não houve qualquer insurgência das recorridas nesse ponto (CPC, artigo 337, II), sobretudo porque demonstrado o domicílio profissional da recorrente na Circunscrição Judiciária de Brasília. Outrossim, trata-se de competência relativa. Colha-se precedente do E. TJDFT: “(...)2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. Em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1386982, 07316399120218070000, Relator: Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 17.11.2021, publicado no DJE: 30.11.2021).
11. Quanto ao pedido fundado na teoria da causa madura, entendo que, na hipótese, caracterizar-se-ia indevida supressão de instância, de modo que os autos devem retornar à instância de origem, para análise do mérito. Precedente: (Acórdão 1631984, 07007541820228070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24.10.2022, publicado no DJE: 4.11.2022)
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.